Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAR A PERIDIOCIDADE DA MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O réu opôs os presentes embargos de declaração contra o Acórdão de no 1251827. Pugna pela correção de erro material contido no item 20 (ii) da ementa, com a seguinte redação: “(ii) condenar o réu a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento do autor, concernentes ao contrato 711249203, sob pena de multa diária de R$200,00, por ato de descumprimento, limitada a R$2.000,00, sem prejuízo da apuração das perdas e danos”.
3. Afirma que “A expressão utilizada leva a crer que uma mesma obrigação pode gerar duas multas: uma diária e outra por descumprimento”.
4. Os embargos devem ser acolhidos para sanar o erro material noticiado, tendo em vista que a multa deve incidir a cada descumprimento da obrigação de não descontar, em folha de pagamento do autor, qualquer quantia concernente ao contrato 711249203.
5. Assim, acolhem-se os embargos de declaração opostos para que no item 20 (ii) do acórdão passe a constar a seguinte redação: "(ii) condenar o réu a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento do autor, concernentes ao contrato 711249203, sob pena de multa de R$200,00, por ato de descumprimento, limitada a R$2.000,00, sem prejuízo da apuração das perdas e danos".
6. Embargos conhecidos e acolhidos.